Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-77.2018.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005922-77.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 079.919.671-15 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), SEBASTIANA JULIA MACIEL - CPF: 293.182.031-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CONTRATO DENOMINADO COMO DE LOCAÇÃO, NÃO ONEROSO E POR TEMPO INDETERMINADO – EVIDÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO EXTRACONJUGAL ENTRE AS PARTES – OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO – RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO CONFIGURADA – OCUPAÇÃO SEMELHANTE À COMODATO TÁCITO POR PRAZO INDETERMINADO – LEI N.o 8.245/91 NÃO APLICÁVEL A HIPÓTESE – IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso, o contrato celebrado denominado como de locação mais se assemelha a um pacto de comodato por prazo indeterminado. Isso porque resta evidente que entre as partes houve um relacionamento amoroso extraconjugal e nos termos expressos da avença, celebrada há mais de 20 anos, há a indicação de que o fim a que se destina o imóvel seria para a recorrente “morar e cuidar”, por prazo indeterminado, sem o ajuste de valor de locatícios e contém, ainda, uma observação final dispondo que
“ao seu falecimento caberá a família da referente á entrega do imóvel a um dos herdeiros do locador”.

Desse modo, merece amparo às alegações da recorrente no sentido de que o apelado a permitiu morar no imóvel, objeto da lide, até o fim de sua vida, sendo preservado, no entanto, o direito à propriedade em favor deste e de seus herdeiros.

Com efeito, não se tratando de relação locatícia, é impossível manter a sentença que julgou procedente a ação de despejo, pois não se aplica, à hipótese, as disposições da Lei n.o 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIANA JULIA MACIEL visando reformar parte da sentença, de Id. n.o 72679541, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível Da Comarca De Cáceres que, nos autos da Ação de Despejo n.o 1005922-77.2018.8.11.0006 movida por PEDRO PAULO DA SILVA, representado por PEDRO PAULO DA SILVA FILHO, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar rescindido o contrato de locação e determinar a desocupação do imóvel pela requerida, ora apelante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo forçado. Ainda, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois restou demonstrada a simulação, nos termos do art. 167 do CC, na medida que mantinha uma união estável com o apelado e este a permitiu residir no imóvel até o fim de sua vida.

Assevera que é possível constatar, por meio dos depoimentos das testemunhas, que os dois mantinham uma convivência pública, notória e duradoura e destaca que ao longo dos anos realizou benfeitorias no imóvel.

Pontua que é pessoa idosa, com 70 (setenta) anos de idade e não possui outra moradia ou parentes com quem possa contar para dividir a residência, mesmo que temporariamente, de modo que, sendo mantida a ordem de despejo, o prazo para desocupação deve ser estendido.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a simulação do contrato de locação, alternativamente, pede indenização pelas benfeitorias realizadas e que a desocupação não seja concretizada até que cessem as medidas de restrição em relação a pandemia do COVID-19.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 72679549, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

PEDRO PAULO DA SILVA, representado por PEDRO PAULO DA SILVA FILHO, ajuizou Ação de Despejo em desfavor de SEBASTIANA JULIA MACIEL, alegando que foi celebrado um contrato de locação, em 14.08.2008, com prazo indeterminado, e, em razão de prejuízos financeiros, a notificou para desocupar o imóvel, localizado na Rua dos Paz, Quadra 25, Lote 08, bairro Poupex, Cáceres, Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 57 da Lei n.o 8.245/99.

Ao contestar a ação, a requerida alegou que mantinha uma união estável com o Sr. Pedro Paulo da Silva que este a permitiu morar no imóvel até o fim de sua vida, sendo o contrato apresentado nos autos uma simulação.

Ultrapassa a instrução processual, conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato e a ordenando a desocupação o imóvel.

Em face desse
decisum
insurge-se a recorrente reiterando o argumento de simulação do contrato e que vivia em união estável com o apelado.

Pois bem.

Inicialmente, se faz necessário verificar a existência do negócio jurídico entre as partes e, na sequência, a sua validade.

Importante ressaltar que a questão afeta à união estável não pode ser objeto de discussão nesta lide, devendo a parte buscar o reconhecimento pela via adequada.

A apelante aduz que jamais celebrou um contrato de locação com o apelado e quando assinou o documento pensou que o mesmo estaria autorizando sua permanência no imóvel até o fim de sua vida, como já havia prometido verbalmente. Pontua que nunca houve pagamento de aluguel e residia no imóvel em razão do relacionamento que mantinha com o Sr. Pedro Paulo.

Sobre a simulação o CC dispõe o seguinte:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”.

Sobre o tema, listo a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery leciona,
in verbis
:

“O negócio jurídico simulado é produto de uma relação jurídica que não tem conteúdo – inexistente (simulação absoluta) – ou que tem conteúdo diverso do que aparenta (simulação relativa), sempre se constituindo em manifestação de vontades em divergência intencional com as vontades internas. Ele é realizado por acordo de todos os contratantes em emitir declaração de vontade divorciada do que intimamente desejam, com a finalidade de enganar inocuamente (simulação inocente) ou em prejuízo da lei ou de terceiros (simulação fraudulenta ou ilícita)”
(Código Civil Comentado, 7a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009).

Com efeito, somente quando verificada a presença dos requisitos de existência e validade, é que se pode falar que o negócio jurídico produz efeitos, decorrendo dele as obrigações e direitos inerentes às partes. No caso, somente um contrato de locação válido poderia ensejar o despejo do locatário, com guarida na Lei n.o 8.245/99.

No caso, após detida análise dos autos, entendo que ocorreu a citada simulação, pois embora tenham formalizado o vínculo jurídico através de um contrato de locação, este mais se assemelha a um pacto de comodato por prazo indeterminado.

Isso porque resta evidente que entre as partes houve um relacionamento amoroso extraconjugal, na impugnação a contestação o apelado aduz que
“a relação das partes nunca foi uma união estável, e sim, que eram amantes”
- Id. n.o 72679477. Além disso, nos termos expressos da avença, colacionada no Id. n.o 72678991, celebrada em 14.08.2008, há mais de 20 anos, há a indicação de que o fim a que se destina o imóvel seria para a recorrente “morar e cuidar”, por prazo indeterminado, sem o ajuste de valor de locatícios e contém, ainda, uma observação final dispondo que
“ao seu falecimento caberá a família da referente á entrega do imóvel a um dos herdeiros do locador”
.

Deixando de lado qualquer juízo de valor em relação à tese da união estável, emerge dos autos, pelas provas produzidas, que o Sr. Pedro Paulo e a Sra. Sebastiana tiveram um relacionamento amoroso e em decorrência deste relacionamento ou alguma outra tratativa ocorrida entre os dois, o autor/apelado permitiu que ela residisse no imóvel, também restou demonstrado que nunca houve a cobrança de qualquer valor a título de aluguel.

Desse modo, merece amparo às alegações da recorrente no sentido de que o apelado a permitiu morar no imóvel, objeto da lide, até o fim de sua vida, sendo preservado, no entanto, o direito à propriedade em favor deste e de seus herdeiros.

Assim, aplica-se ao caso concreto a norma inserida no art. 581 do Código Civil, não sendo permitida a suspensão do uso e gozo do bem emprestado enquanto ainda for útil ao comodatário, senão vejamos:

“Art.581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.”

A propósito:

“RAC - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO CONFIGURADA - CONTRATO DE COMODATO TÁCITO POR PRAZO INDETERMINADO CELEBRADO ENTRE A FALECIDA MÃE DO PROPRIETÁRIO E A GENITORA DO DEMANDADO - CABIMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 1 - É tempestiva a apelação interposta em 02/12/2016 pela Defensoria Pública, cujo a quo se deu em 20/10/2016, sobretudo em razão da suspensão do expediente forense entre 31/10/2016 a 02/11/2016. 2 - Configurado o comodato tácito sobre imóvel, isto é, o empréstimo gratuito de coisa infungível, realizado unilateral e temporariamente, de forma não solene, por parte da falecida mãe do Apelado, em favor da mãe do Apelante, a qual se recusa a restituir o imóvel emprestado, mesmo interpelada pelo herdeiro, há óbice intransponível para resolver a questão por meio da Ação de Despejo, uma vez que o meio processual adequado para o mister é a Ação de Reintegração de Posse ou Ação de Restituição de Coisa, pelo rito comum ordinário.”
(TJ-MT - APL: 00020557720158110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/08/2017)

"Apelação cível. ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. contrato de locação. simulação. comprovação. nulidade do negócio jurídico. sentença mantida. recurso desprovido. Considerando as provas quanto à simulação do contrato de locação do imóvel, este deve ser anulado em todos os seus termos, eis que a relação das partes locatícia nunca existiu e nunca foi de locação, mas sim de mero comodato gratuito, é dizer, o recorrente emprestou o imóvel objeto da ação à parte ré para lá residir com a filha comum do casal, sem nunca cobrar qualquer contraprestação correlata.Restando comprovada a ocorrência de simulação do contrato de locação, a nulidade desse negócio jurídico deve ser decretada, de acordo com o art. 167 do Código Civil. (TJPR - 18a C.Cível - 0038193-94.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 18.05.2020)”
(TJ-PR - APL: 00381939420188160014 PR 0038193-94.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 18/05/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE QUE O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES FOI DE COMODATO. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO QUE NÃO REFLETE A REALIDADE DO AJUSTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA ORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS. ALUGUEL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DO IPTU E DAS TAXAS E LUZ E ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. - Havendo demonstração de que o contrato entabulado entre as partes foi de comodato, e não de locação, não há que se falar em cobrança de aluguéis.- Inviável a condenação da requerida ao pagamento de IPTU e das taxas de luz e água, cujo inadimplemento nem sequer restou demonstrado.- Possível considerar o teor dos depoimentos das testemunhas, até porque elas não foram contraditadas no momento oportuno, conforme autoriza o art. 457, § 1o, do CPC/15.- Em razão do não provimento do recurso, majora-se a verba honorária a que foi condenada a parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.Recurso não provido.” (TJPR - 18a C.Cível - 0008037-65.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 23.11.2020)”
(TJ-PR - APL: 00080376520188160001 PR 000803677-65.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020)

Portanto, considerando as provas quanto à simulação do contrato locatício que instruiu a ação de despejo, o mesmo deve ser anulado, pois o negócio jurídico havido entre as partes nunca foi de locação, mas sim comodato gratuito, por prazo indeterminado, isto é, o autor/apelado emprestou o imóvel objeto da ação à parte ré/apelante para lá residir, sem nunca cobrar nenhuma contraprestação correlata.

Logo, sendo a posse da apelante decorrente de um contrato de comodato por prazo indeterminado, a ação de despejo não é a via adequada para retirá-la do imóvel, pois não se aplica, à hipótese, as disposições da Lei n.o 8.245/91.

Assim, deve ser reformada a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021